Tribunal: TJDFT
Processo: 0756413-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756413-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: PAULO VITOR JASCKSTET D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão interlocutória (Id 258879947 dos autos de referência) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por PAULO VITOR JASCKSTET, em face da agravante e de INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A., processo no 0738927-42.2025.8.07.0003, que deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés autorizem a realização do procedimento cirúrgico de retirada do catéter duplo J ou custeiem integralmente as despesas médicas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Em suas razões recursais (Id 79805749), o agravante sustenta que a decisão agravada impôs obrigação de natureza assistencial à administradora, embora sua atuação se limite à gestão administrativa do contrato, não possuindo competência legal ou contratual para autorizar ou custear procedimentos médicos. Alega que a natureza jurídica da agravante é de administradora de benefícios, conforme Resolução Normativa da ANS no 515/2022, não podendo atuar como operadora de plano de saúde, tampouco assumir obrigações assistenciais. Argumenta que a imposição de obrigações relacionadas à cobertura de procedimentos médicos configura desvio de responsabilidade, pois tais atribuições competem exclusivamente à operadora BLUE SAÚDE, responsável pela gestão e autorização dos serviços assistenciais. Aduz que não houve descumprimento da tutela de urgência por parte da agravante, que adotou todas as providências administrativas possíveis para comunicar a decisão à operadora, não podendo ser responsabilizada por obrigação materialmente impossível de cumprir. Assevera que a manutenção da decisão agravada impõe à agravante ônus impossível de ser cumprido, além de expô-la a penalidades indevidas, como a multa cominatória fixada, pelo descumprimento de obrigação que extrapola sua esfera legal e contratual. Defende, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso permaneçam os efeitos da decisão recorrida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a denunciação à lide da agravante e reconhecendo sua ausência de responsabilidade pelas obrigações assistenciais. Preparo recolhido (Id 79818114). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. (BLUE COMPANY) e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., com pedido de condenação solidária. A agravante, portanto, figura como ré e não como terceira denunciada à lide. A decisão recorrida determinou a autorização do procedimento cirúrgico ou o custeio integral das despesas médicas do autor, diante da urgência e da necessidade comprovada por relatório médico, bem como da vigência do contrato à época da solicitação. Imperioso destacar que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, a administradora de benefícios integra a cadeia de consumo e, por isso, possui responsabilidade solidária com a operadora do plano perante o consumidor. Assim, não se verifica, neste momento, a probabilidade do direito invocado pela agravante, tampouco o risco de dano grave que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília - DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora